Tribunal: TJDFT
Processo: 0731945-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. ACP No 94.00.08514-1. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO. PERÍCIA JUDICIAL. IMPRESCINDÍVEL.

1. Não se conhece do agravo de instrumento no tocante a matéria que não foi apreciada nem decidida pelo juízo a quo, e que, caso analisadas diretamente na fase recursal, resultariam em supressão de instância.

2. À luz do devido processo legal, verificando que a necessidade de exibição de determinado documento para a instrução da liquidação de sentença coletiva extrapolo o ramo da ciência jurídica e por isso demanda conhecimento técnico-científico, é imprescindível a realização de perícia judicial antes de se concluir pela dispensabilidade de outras provas, sob pena de cerceamento de defesa.

3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.